Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE DEMOLIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REALOCAÇÃO PRÉVIA. ADPF 976 STF. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada, ao garantir a realocação do Autor previamente à derrubada de seu imóvel, atendeu à ADPF 976, que impõe a observância, pelos entes federados, das diretrizes do Decreto Federal 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua.
2. A alegação do Agravante a respeito do direito do Autor à realocação, circunscrita a situações de fato, demanda incursão no mérito e um mínimo contraditório, inviável nesta etapa processual.
3. Ademais, o ato de derrubada, uma vez executado, esvazia o conteúdo da pretensão formulada nos autos da ação principal, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário.
4. Agravo de instrumento não provido.